Tribunal: STF
Processo: RE 74944
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
COBAL. ENQUADRA-SE COMO EMPRESA PÚBLICA(ART. 5, INC.II, DO DEC.- LEI
200, DE 25.2.1967, NA REDAÇÃO DADA PELO DEC.-LEI 900, DE 30.9.69).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS EM
QUE FOR PARTE (ART. 110, DA LEI MAGNA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.